Tribunal: STF
Processo: ARE 1376675
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. INGRESSO EM CURSO SUPERIOR. SISTEMA DE COTAS. ZONA CINZENTA. 1. Em que pese os traços fenótipos serem critérios primordiais para a aferição da validade da autodeclaração, não se olvida que a primazia da autodeclaração busca justamente assegurar ao indivíduo que, ainda que não detenha traços externos marcantes, tenha experimentado os efeitos nefastos do preconceito racial durante seu desenvolvimento humano. 2. Não se está a admitir, como não se admite pela legislação, que a hereditariedade seja critério subsidiário a tanto. Mas que, em hipóteses para as quais os traços fenótipos sejam objeto de controvérsia, as chamadas zonas cinzentas, se instaure a possibilidade de comprovação da validade da autodeclaração. 3. Já tendo sido reconhecido por IES federal diversa a qualidade de pardo do impetrante, resta reforçado seu direito.”



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 206, I, e 207 da CF. Sustenta, em essência, que “o estudante se declarou pardo, sendo que a legislação [...] exige que o estudante preste informação verídica, e, acaso seja posteriormente apurado em processo administrativo, como ocorreu no caso concreto, terá como consequência cancelamento da matrícula”. 



    A pretensão recursal não merece prosperar. 



    No caso dos autos, note-se que o Tribunal de origem consignou o seguinte:



    “No caso dos autos, JULIO CESAR FERREIRA BERTOLOTO junta imagens fotográficas (E1-OUT12, pgs. 7-9) que denotam características fenotípicas compatíveis com a autodeclaração como pardo. Junta, em especial, decisão favorável da Comissão de Verificação de Heteroidentificação da Universidade Federal Fluminense (UFF), a qual concluiu que ele atende aos requisitos de pertencimento ao grupo preto, pardo ou indígena, e (E1-OUT10). Lá, o ingresso também era pelo Sisu e para o mesmo curso.” 



    Nesse sentido, para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Confiram-se as seguintes ementas:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ENSINO SUPERIOR. SISTEMA DE COTAS. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA RELEVÂNCIA E TRANSCENDÊNCIA DO CASO CONCRETO PARA FINS DE RECONHECIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL. REQUISITOS FÁTICOS, JURÍDICOS E COMPARATIVOS NÃO PREENCHIDOS. 



    1. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seriam imprescindíveis a interpretação da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. 



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1.212.905-AgR, sob a minha relatoria, Primeira Turma)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA NAS VAGAS DESTINADAS AOS NEGROS E PARDOS. SISTEMA DE COTAS. CRITÉRIOS DA AUTODECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS DO EDITAL: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.200.804-AgR-segundo, Relª. Minª. Cármen Lúcia, Segunda Turma)



    No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas com trânsito em julgado proferidas em casos análogos: ARE 1.346.860/RS, Relª. Min.ª Cármen Lúcia; ARE 940.381/RS, Rel. Min. Celso de Mello; ARE 1.362.708/RS, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente); RE 1.284.677/RS, Relª. Minª. Rosa Weber; RE 1.210.683/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    Publique-se.



          Brasília, 29 de abril de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator